Tribunal: TJES
Processo: 5009592-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009592-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURENICE OLIVEIRA DE ALENCAR FIUZA

AGRAVADO: ADVOCACIA PECANHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APARENTE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POTENCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que determinou a exibição de contrato de honorários advocatícios e de cópia de contrato de compra e venda de imóvel, em ação de exibição de documentos ajuizada por escritório de advocacia contra sua ex-cliente. A agravante sustenta que a pretensão subjacente à exibição — cobrança de honorários contratuais — estaria fulminada pela prescrição quinquenal, o que comprometeria o interesse de agir da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão material à cobrança de honorários advocatícios encontra-se prescrita, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil e art. 25 da Lei nº 8.906/94; (ii) definir se a prescrição da pretensão principal afasta o interesse de agir na ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cláusula Terceira do contrato apresentado, ainda que sem assinatura, prevê expressamente que os honorários advocatícios seriam devidos mesmo em caso de acordo judicial, sendo o valor da causa utilizado como parâmetro de cálculo.

A homologação do acordo na ação de reintegração de posse, ocorrida em 2015, constitui marco inicial para a exigibilidade da obrigação, sendo o termo a quo do prazo prescricional.

A ação de exibição de documentos foi ajuizada em 2025, ou seja, mais de dez anos após o nascimento da pretensão, evidenciando a consumação da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, II, do Código Civil e no art. 25, IV, da Lei nº 8.906/94.

A extinção da pretensão principal impede o reconhecimento do interesse de agir na ação de exibição de documentos, que não pode ser utilizada como expediente para burlar o instituto da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial de acordo em ação patrocinada por advogado constitui marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários contratuais, quando previsto contratualmente como fato gerador da obrigação.

A prescrição da pretensão principal de cobrança de honorários afasta o interesse de agir em ação autônoma de exibição de documentos destinada à sua instrução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LAURENICE OLIVEIRA DE ALENCAR FIUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da ação de exibição de documentos movida em seu desfavor pela
ADVOCACIA PEÇANHA
, que determinou a exibição de contrato de honorários advocatícios supostamente firmado entre as partes e cópia de contrato de compra e venda de imóvel objeto de ação de reintegração de posse.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14302760, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o pedido de exibição tem por finalidade velada instruir futura ação de cobrança de honorários advocatícios referentes a serviços prestados há mais de dez anos, sendo esta pretensão material já fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, II, do Código Civil;
(ii)
a utilização da ação de exibição, neste caso, representa tentativa abusiva de burla à prescrição e afronta ao princípio da segurança jurídica;
(iii)
há ausência de interesse processual, dada a inexistência de direito material a ser exercido, além de ausência de tentativa prévia de obtenção extrajudicial do documento, nos termos do art. 398 do CPC; e que
(iv)
o pedido é genérico e irrestrito, configurando típica “pesca probatória”, prática vedada pela jurisprudência e pelo art. 373, caput, do CPC. Ao final, requer o recebimento do presente agravo, com concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, bem como o seu provimento final para que seja revogada a determinação de exibição, por ausência de interesse de agir e pela extinção da pretensão material subjacente.

Na situação dos autos, a banca de advocacia agravada instruiu a ação de exibição de documentos originária com cópia, sem assinatura, do suposto contrato firmado pelas partes para fins de ajuizamento de ação de reintegração de posse de imóvel (Id nº 66381447), no qual, as
Cláusulas Segunda e Terceira
preveem que, na hipótese de
acordo judicial entre o cliente e a parte adversa
, os honorários advocatícios convencionados seriam calculados com base no
valor atribuído à causa
e
seriam
devidos independentemente da ocorrência de sentença de mérito ou reintegração na posse
, consolidando-se a obrigação no momento da homologação do acordo judicial, nos seguintes termos:

Cláusula Segunda: Fica estabelecido que não haverá cobrança de honorários contratuais iniciais, entretanto, o CONTRATADO receberá honorários contratuais, ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) da(s) referida(s) área(s) ou do valor venal equivalente(s) em área(s), no caso de êxito da demanda, ou seja, se a ação for julgada procedente e o(s) CONTRATANTE(S) seja(m) reintegrado(s) na posse do imóvel.

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos honorários, conforme mencionados na Cláusula acima serão devidos de imediato ao CONTRATADO e serão liquidados no momento da reintegração de posse ao equivalente ao percentual de área aqui tratada e/ou no caso da alienação do(s) imóvel(is), se for de interesse das partes, no momento em que tal fato ocorrer.

Parágrafo Segundo. Em ambos os eventos: a opção de alienação do imóvel ou percebimento ao equivalente em área será exclusiva do CONTRATADO.

Cláusula Terceira: Havendo acordo entre o(a) CONTRATANTE e a(s) parte(s) contrária(s), ou mesmo desistência ou renúncia da ação, isso não prejudicará o recebimento dos honorários aqui contratados e de eventual sucumbência, se houver. Nesse caso, utilizar-se-á como parâmetro, para mensurar os honorários, o valor dado à causa proposta(s) na(s) respectiva(s) ação(ões).

Os aludidos termos contratuais demonstram que a incidência da Cláusula Segunda, parágrafo primeiro, restringe-se às hipóteses de êxito processual com reintegração de posse efetiva e/ou eventual alienação futura do bem litigioso. Ocorre que, na situação concreta destes autos, houve composição judicial entre as partes, com homologação da transação no ano de 2015, evento este que ostenta regulamentação contratual própria e específica, qual seja, a Cláusula Terceira.

Nesse cenário, não se sustenta a aplicação analógica ou extensiva da Cláusula Segunda, na medida em que a cláusula expressamente vocacionada a reger os efeitos da transação é a Terceira, a qual, ao definir o parâmetro de cálculo dos honorários — qual seja, o valor atribuído à causa —, implicitamente fixa também o termo inicial da exibilidade da obrigação, a saber, a data de homologação do acordo, marco inequívoco de seu nascimento.

No caso, houve transação na aludida ação reintegratória, cuja
sentença homologatória transitou em julgado em 2015
. Por sua vez, a
ação de exibição de documentos
foi distribuída somente em
2025
, ou seja,
mais de 10 (dez) anos após o nascimento da pretensão de cobrança
.

Conforme dispõe o art. 206, § 5º, II, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve: [...]

§ 5º Em cinco anos:

[...]

II – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Na mesma linha, o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em seu artigo 25, normatiza que:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Logo, há aparente consumação da prescrição para a cobrança dos honorários contratuais
em questão
, o que fulminaria o interesse de agir da ação instrumental de exibição de documentos, uma vez que,
exaurida a pretensão principal, não há que se falar em meio probatório para instruí-la
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão de primeiro grau que determinou a exibição de contrato de honorários advocatícios supostamente firmado entre as partes e cópia de contrato de compra e venda de imóvel objeto de ação de reintegração de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.